Tribunal: TJES
Processo: 5003142-51.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003142-51.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SILVA GAVA e outros (4)
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCIA HELENA SILVA GAVA e outro
(ID. 2212579)
,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços;
d)
que deve ser restituído os valores pagos a título de circuito turístico (R$12.563,80).

A 2ª Recorrente (
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A)
interpôs recurso inominado (ID. 2212585), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que merece ser afastada a condenação por danos morais;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro aos 1º recorrentes
(LUCIA HELENA GAVA E SÔNIA APARECIDA RACHEL)
os benefícios da gratuidade de justiça, consoante documentação acostada aos autos (IDs.2212580 e 2212581) que demonstra sua hipossuficiência financeira.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 2ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da 2ª recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais no valor fixado pelo Juízo
a quo,
bem como se as primeiras recorrentes devem ser restituídas dos valores pagos a título de circuito turístico.

Restou comprovado nos autos a aquisição de um pacote turístico (transporte aéreo ida e volta, seguro viagem e hospedagem) pelas 1º recorrentes com destino para Itália (Roma e Milão), com data de saída em 11/03/2020 com duração de nove dias.

Ocorre que os recorrentes sustentam que a viagem necessitou ser cancelada em decorrência do agravamento da COVID-19.

Pois bem, a segunda recorrente alega que o pedido de dano moral merece ser julgado improcedente, tendo em vista que a viagem foi cancelada em virtude da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, transcrevo o art. 5º da Lei
nº 14.046, de 24/08/2020:

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Assim, tenho que a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe, tendo em vista que a viagem somente foi cancelada em virtude da pandemia.

Quanto ao pedido de restituição do circuito turístico (hospedagem e Seguro), tenho que merece ser levado em consideração, tendo em vista que a parte adquiriu tal pacote juntamente com a ré, conforme se verifica no ID. 2212472, bem como as partes ficaram impossibilitadas de utilizar o pacote viagem, e não conseguiram remarcar para data posterior.

Assim, entendo que tal valor R$12.563,80 (doze mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) devem ser restituído as partes, eis que não merece prevalecer a alegação que tal importe somente deverá ser restituído após 31/12//2022, mas até tal data, ou seja, não possui impedimento para que tal valor possa ser restituído antes.

Além disso, as primeiras recorrentes tentaram por inúmeras vezes solucionar tal conflito, contudo nada foi feito pela ré, necessitando ingressar com ação judicial para terem os valores gastos com o pacote viagem restituído.

Por fim, tenho por reformar a sentença somente para julgar improcedente os pedidos de dano moral e determinar que a parte ré CVC BRASIL restitua à parte autora o valor depreendido com o Circuito Turístico. No mais mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas primeiras recorrentes e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a CVC BRASIL a restituir a importância de R$12.563,80 o que equivale para cada recorrente o valor de R$6.281,980.

A correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios a partir do vencimento.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela CVC BRASIL e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido de dano moral. No mais, mantenho a sentença conforme proferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$1.752,43). DANOS MORAIS (R$2.000,00) PARA CADA AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$12563,80 AS AUTORAS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.